Tribunal: TJPA
Processo: 0858030-37.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858030-37.2019.8.14.0301

APELANTE: MILTON ELIAS FERREIRA

APELADO: ELIANA LUZ DOS SANTOS, BRUNO DE LIMA MONTEIRO, IVONILDE SIQUEIRA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA TITULARIDADE DOMINIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por MILTON ELIAS FERREIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse. O agravante sustenta ter comprovado a posse anterior do imóvel, o esbulho praticado pelos agravados, a data do fato e a consequente perda da posse, requerendo a reforma da sentença e o reconhecimento do direito à reintegração possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar o exercício da posse anteriormente ao alegado esbulho, nos termos do art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a sentença que concluiu pela improcedência da ação possessória em razão da ausência de comprovação dos requisitos legais para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor o ônus da prova, conforme art. 373, inciso I, do CPC.

4. A matrícula imobiliária e os demais documentos dominiais demonstram a propriedade do imóvel, mas não comprovam, por si sós, o efetivo exercício da posse, instituto jurídico distinto e indispensável à tutela possessória pretendida.

5. As fotografias, vídeos e boletim de ocorrência constantes dos autos não se mostraram suficientes para comprovar o exercício da posse anterior ao alegado esbulho, tampouco a existência de atos concretos de utilização, vigilância ou administração do imóvel pelo autor ou por terceiros em seu nome.

6. A alegação de que o imóvel estava sob os cuidados de caseiro não foi corroborada por elementos probatórios idôneos, permanecendo ausente a demonstração do corpus e do animus possessório exigidos pela legislação processual.

7. As alegações de fraude processual e atuação dolosa dos agravados não foram acompanhadas de prova robusta capaz de afastar as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem e ratificadas na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: A comprovação da propriedade do imóvel não supre a necessidade de demonstração da posse anteriormente exercida pelo autor, constituindo requisito indispensável à procedência da ação de reintegração de posse a prova cumulativa prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.

V. DISPOSITIVOS CITADOS

Código de Processo Civil: artigos 373, inciso I; 561; 1.021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 34177032) manejado por
MILTON ELIAS FERREIRA
contra Decisão Monocrática de Id 33244582, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou
improcedentes
os pedidos da
Ação de Reintegração de Posse n. 0858030-37.2019.8.14.0301
, ajuizada em face de
BRUNO DE LIMA MONTEIRO, IVONILDE SIQUEIRA CRUZ e ELIANA LUZ DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e nos artigos 289 e 290 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Requer, ainda, a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferidos.

No mérito, afirma que a decisão monocrática merece reforma por ter mantido sentença que, segundo entende, deixou de reconhecer a presença dos requisitos legais necessários à procedência da ação possessória.

Alega que restou devidamente comprovado nos autos que exercia a posse do imóvel situado na Rodovia do Tapanã, nº 74, antigos lotes nº 567-B e 567-C, Quadra X, integrantes do loteamento Jardim Uberaba, tendo sido esbulhado pelos agravados em 23 de outubro de 2019, quando se encontrava ausente em razão de viagens profissionais.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de comprovação da posse anterior, pois o conjunto probatório formado por certidão imobiliária, fotografias, vídeos e boletim de ocorrência demonstraria o exercício da posse, ainda que indireta, bem como a ocorrência do esbulho, a data do fato e a consequente perda da posse.

Argumenta que os agravados teriam ingressado irregularmente no imóvel e promovido sua depredação, inclusive mediante derrubada de muros e destruição da estrutura existente, circunstâncias que afastariam a conclusão de abandono do bem adotada pela sentença e ratificada na decisão monocrática.

Defende que o imóvel permaneceu sob os cuidados de caseiro durante suas viagens de trabalho e que a situação de deterioração constatada nos autos decorreu da atuação dos próprios agravados após a invasão.

Aduz, ainda, que os agravados teriam atuado de forma dolosa e fraudulenta, utilizando-se do Poder Judiciário para conferir aparência de legitimidade à ocupação do imóvel, mencionando a existência de demandas possessórias anteriormente ajuizadas por um dos recorridos e afirmando a ocorrência de fraude processual.

Sustenta que estão preenchidos todos os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil e no art. 1.210 do Código Civil, sendo cabível a reintegração de posse em seu favor.

Afirma que a decisão monocrática desconsiderou o conjunto probatório produzido nos autos, conferindo interpretação excessivamente restritiva ao conceito de posse e privilegiando indevidamente a conclusão de abandono do imóvel.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de apelação, reformando-se a sentença de improcedência e determinando-se a reintegração de posse do imóvel em favor do agravante. Subsidiariamente, requer a submissão do agravo interno ao julgamento do órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Id 34870065.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com justiça gratuita deferida. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
MILTON ELIAS FERREIRA
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, concluo que a insurgência não merece prosperar.

A decisão agravada examinou de forma exauriente os argumentos deduzidos na apelação e concluiu, acertadamente, pela inexistência de elementos probatórios suficientes à demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à comprovação da posse anteriormente exercida pelo autor sobre o imóvel objeto da lide.

Nas ações possessórias, é indispensável a demonstração cumulativa da posse, do esbulho ou turbação, da data de sua ocorrência e da perda da posse. Trata-se de requisitos legalmente estabelecidos, cuja comprovação incumbe ao autor da demanda, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso concreto, embora o agravante tenha comprovado a titularidade dominial do imóvel mediante apresentação da respectiva matrícula imobiliária, não produziu prova suficiente apta a evidenciar o efetivo exercício da posse anteriormente ao alegado esbulho.

Conforme destacado tanto na sentença quanto na decisão monocrática, a documentação acostada aos autos demonstra apenas a existência do direito de propriedade, circunstância que, por si só, não autoriza a procedência da ação possessória.

Com efeito, propriedade e posse constituem institutos jurídicos distintos. A tutela possessória destina-se à proteção da posse enquanto situação fática juridicamente tutelada, sendo insuficiente a mera demonstração do domínio para amparar a pretensão reintegratória.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência são firmes ao reconhecer que a propriedade não gera presunção absoluta de posse, incumbindo ao demandante demonstrar a prática de atos concretos reveladores do exercício do poder de fato sobre o bem.

No caso dos autos, as fotografias e vídeos juntados evidenciam imóvel em avançado estado de deterioração, com vegetação abundante, ausência de sinais de manutenção e inexistência de elementos objetivos capazes de demonstrar utilização efetiva pelo autor.

Além disso, não há nos autos prova idônea acerca da alegada existência de caseiro ou de terceiros exercendo a posse em nome do agravante. Embora tal circunstância tenha sido afirmada nas razões recursais, não veio acompanhada de elementos probatórios capazes de corroborá-la.

Também não se mostra suficiente o boletim de ocorrência apresentado, por constituir documento unilateral, incapaz, isoladamente, de comprovar a efetiva posse anterior ou a ocorrência do alegado esbulho nos moldes narrados pelo recorrente.

De igual modo, as alegações de fraude processual, atuação dolosa dos agravados e utilização indevida do Poder Judiciário para legitimar a ocupação do imóvel não foram acompanhadas de prova robusta apta a infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem.

A mera existência de outras demandas possessórias envolvendo uma das partes não conduz, por si só, à conclusão de que tenha ocorrido fraude ou atuação ilícita apta a modificar o desfecho da presente ação.

Cumpre destacar que a sentença recorrida não negou proteção possessória ao agravante em razão da ausência de título dominial ou por considerar legítima a ocupação dos agravados, mas sim porque não restou comprovado requisito essencial da ação possessória, qual seja, a posse anteriormente exercida pelo autor.

Tal conclusão foi igualmente encampada pelo parecer ministerial, o qual consignou que o conjunto probatório não permitiu evidenciar o corpus e o
animus
possessório exigidos pelo art. 561 do CPC, ressaltando que a controvérsia não poderia ser resolvida exclusivamente com base na titularidade registral do imóvel.

Outrossim, as razões deduzidas no agravo interno limitam-se, em essência, à reprodução dos argumentos anteriormente veiculados na apelação, sem demonstrar qualquer erro de fato ou de direito na fundamentação adotada pela decisão monocrática.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o agravo interno não se presta à mera rediscussão de matérias já adequadamente apreciadas pelo Relator, sendo indispensável a demonstração objetiva de desacerto da decisão impugnada, o que não ocorreu na hipótese.

Dessa forma, inexistindo elementos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026